Tribunal: TJDFT
Processo: 0723440-25.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO. "ERROR IN PROCEDENDO". OMISSÃO. MATÉRIA FÁTICA E DE DIREITO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA RECONHECIDA DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO. SENTENÇA ANULADA.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré/recorrente em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para condená-la a ressarcir ao autor/recorrido por danos materiais e morais em decorrência de suposta negativa indevida de autorização para procedimento médico cirúrgico.

3. Inicialmente, a recorrente argui preliminar de incompetência do juízo por necessidade de prova pericial. No mérito, defende a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, por ser ela entidade de autogestão. Afirma que negou o procedimento requerido pelo recorrido, uma vez que o mesmo não estava previsto no contrato firmado entre as partes, bem como por não estar inserido no rol da ANS. Alega que, apesar de não ter autorizado o procedimento CICLOFOTOCOAGULAÇÃO TRANSESCLERAL MICROPULSADA, autorizou o procedimento denominado CICLOTERAPIA - QUALQUER TÉCNICA, o qual encontra-se previsto no rol da ANS. Registra, ainda, que o procedimento autorizado foi realizado pelo recorrido e faturado em 12/01/2021, o que foi ignorado pelo juízo sentenciante. Aduz, ainda, que o recorrido não comprovou o desembolso da quantia requerida na inicial. Ressalta o entendimento atual do STJ quanto à taxatividade do rol da ANS, bem como discorre sobre requisitos exigidos pela Lei no 14.454/2022 para as exceções. Por fim, impugna a indenização por danos morais. Ao final requer o acolhimento da preliminar e, se superada, o provimento do recurso.

4. O recorrido, em suma, rebateu os argumentos lançados no recurso, manifestando-se pelo desprovimento do mesmo.

5. Nulidade da Sentença - Reconhecimento de ofício. Segundo o art. 11 do CPC, “Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade”. Ainda, nos termos do art. 489, II, do mesmo diploma legal, os fundamentos aplicados integram os elementos essenciais da sentença, por meio dos quais o juiz analisará as questões de fato e de direito.

6. Compulsando os autos com acuidade, verifico que a sentença proferida padece de vício insanável consistente em omissão tanto quanto a matéria de fato como a matéria de direito, o que configura “error in judicando”.

7. Omissão Quanto a Matéria Fática. Nota-se que o sentenciante partiu de premissas apresentadas pelo autor/recorrido na inicial, sem, contudo, confrontar com as alegações e provas carreadas aos autos em sede de contestação. Isso porque a recorrente contestou as alegações do recorrido afirmando que embora não tenha autorizado o procedimento médico CICLOFOTOCOAGULAÇÃO TRANSESCLERAL MICROPULSADA, autorizou o procedimento denominado CICLOTERAPIA - QUALQUER TÉCNICA, tendo este sido realizado pelo recorrido, uma vez que foi faturado em 12/01/2021 e devidamente pago à unidade médica.

8. Entretanto, a despeito das alegações e documentos acostados pela recorrente, o feito seguiu para sentença sem que, ao menos, fosse ouvido o recorrido, e mais, o juízo “a quo” concluiu pela condenação da recorrente sem ao menos refutar tais alegações, desconsiderando totalmente as provas juntadas e sem ouvir o recorrido a fim de desconstituí-las. Observa-se, assim, que houve evidente falha no julgamento consistente em omissão em relação a matéria fática, tendo ensejado prejuízo à recorrente.

9. Da Omissão Quanto a Matéria de Direito. O caso sob análise ventila, essencialmente, acerca da obrigatoriedade ou não da recorrente em custear tratamento de saúde não previsto em rol da ANS. O Magistrado de primeiro grau entendeu que o rol da ANS é meramente exemplificativo. Entretanto, a recorrente expôs entendimento recente adotado no julgamento dos EREsp no 1886929/SP e EREsp no 1889704/SP, em 08.06.2022, pelo colendo STJ, no sentido de que o rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar é, em regra, taxativo, reconhecendo a possibilidade de coberturas excepcionais fora da lista, tendo o juiz julgado o feito em sentido contrário ao entendimento do STJ (no que tange à taxatividade), sem, contudo, discorrer sobre a questão exposta.

10. Outrossim, necessário registrar que, em razão do novo entendimento exarado em sede de uniformização de jurisprudência pela Segunda Seção do STJ no julgamento dos EREsp no 1886929/SP e EREsp no 1889704/SP, é grande o número de demandas que têm sido devolvidas por aquele c. Tribunal Superior às instâncias ordinárias da Justiça Comum a fim de se manifestarem expressamente sobre a matéria.

11. Colaciona-se trecho de decisão proferida por aquele órgão no RECURSO ESPECIAL No 2058564 (2023/0081050-1 Número Único: 0701450-88.2021.8.07.0014): “ Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso especial para determinar o retorno dos autos à Corte de origem a fim de que julgue a apelação conforme os critérios estabelecidos pela Segunda Seção nos EREsps nos 1.886.929/SP e 1.889.704/SP. Caso o tratamento assistencial seja também de caráter continuado, deverão ser observados, a partir de sua vigência, os critérios estabelecidos pela Lei no 14.454/2022, também a serem verificados pelo Tribunal local (aplicabilidade imediata da lei nova)”.

12. Assim, considerando que a sentença proferida se encontra eivada de erros insanáveis, necessária se faz sua anulação.

13. Cumpre destacar que a hipótese não é passível de aplicação da teoria da causa madura, sob o risco de supressão de instância e violação ao duplo grau, além do indesejado efeito multiplicador, que é criar precedente transferindo para a Turma revisora a atribuição do juiz singular.

14. Ficam prejudicadas as demais questões objeto do recurso.

15. RECURSO CONHECIDO. SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO para determinar o retorno dos autos ao juízo de origem a fim de que dê prosseguimento ao feito quanto à manifestação das partes e dando novo pronunciamento jurisdicional.

16. Sem condenação em custas e em honorários, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.